Tribunal: TJDFT
Processo: 0705354-82.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Furto qualificado. Associação criminosa. Provas. Atenuante e agravante. Compensação. Detração penal. Restituição de bens apreendidos. Impossibilidade.
1 – As provas – confissão dos réus, depoimentos das testemunhas, imagens de câmeras de segurança e laudo de perícia papiloscópica, que constatou impressão digital de dois réus nos instrumentos usados no crime, corroborados pelas demais provas dos autos, autorizam a condenação pelo crime de furto qualificado.
2 – Havendo provas suficientes de que os três réus se associarem, de forma estável e permanente, para cometerem crimes de furto a joalherias, com o mesmo modus operandi, deve ser mantida a condenação pelo crime do art. 288 do CP.
3 - A agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, igualmente preponderantes, compensam-se integralmente (STJ, REsp 1341370/MT, tema 585).
4 -- Fixado regime fechado porque os réus são reincidentes e têm maus antecedentes, a detração penal não altera o regime inicial para cumprimento da pena. Expedida carta de guia para execução provisória da pena privativa de liberdade, compete ao juiz da execução examinar os benefícios cabíveis e fazer a detração penal (Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, art. 91).
5 -- Não se restitui aos acusados aparelhos celulares usados para a prática do crime, ainda que adquiridos com recursos lícitos.
6 - Apelações não providas.